Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005738-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ELEOMAR SECCO - CPF: 019.379.709-73 (AGRAVANTE), JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.052.981-12 (AGRAVADO), JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.052.981-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE AUTOMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM ADQUIRIDO COM BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO POR SER PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – BEM QUE TRAZ COMODIDADE E UTILIDADE, MAS NÃO SE REVELA IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – OFENSA AO QUE DISCIPLINA O ART. 833, V DO CPC – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É bem verdade que os automóveis não integram o rol de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC, exceto quando "
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
" (inciso V).

Condição de deficiente, por si só, não é causa determinante para a impenhorabilidade do veículo.

No caso dos autos, não restou comprovado que o veículo é indispensável à locomoção do agravante ou utilizado diretamente como instrumento para o exercício de sua atividade profissional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005738-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELEOMAR SECCO

AGRAVADO:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELEOMAR SECCO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,

que, nos autos da
Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios n. 1004505-16.2020.8.11.0040,
proposta por

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA
, indeferiu a impenhorabilidade do bem - Toyota Cross XRE 20, placa RRN9E99, código Renavam n. 01302353117, chassi n. 9BRK3AAG9P0054143, tendo em vista ter adquirido mediante os benefícios assegurados às pessoas portadoras de deficiência.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
trata-se de um veículo especial, adquirido de forma especial, em razão do Agravante se enquadrar na condição de deficiente físico permanente, com sequelas de acidente doméstico em membro inferior esquerdo com ruptura do menisco e lesões em ligamentos colaterais com limitação funcional em membro inferior esquerdo, e a sua imprescindibilidade foi demonstrada no momento da sua aquisição e não pode ser modificada por uma simples interpretação processual, contrariando Laudo Médico, realizado por profissional da área
” (sic).

Afirma que “
o veículo é utilizado para a locomoção do Agravado, e é o único veículo automotor que ele possui (ID n. 119647435), pois o outro veículo penhorado (FIAT STRADA PLACAS QBU0228) já foi alienado conforme comprovado judicialmente (contrato de ID n. 127186509) e as motocicletas indicadas no Renajud de ID n. 119647435, são utilizadas para o trabalho, conforme explicado na petição de ID n. 127185367, os quais foram penhorados e não se questiona a sua penhora neste Agravo
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reconhecida a impenhorabilidade do veículo Toyota Cross XRE 20, placa RRN9E99, código Renavam n. 01302353117, chassi n. 9BRK3AAG9P0054143, por se tratar de um veículo especial, adquirido de na condição de deficiente físico permanente (id. 205416658).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/03/2024, por esta Relatoria (id. 206804665).

O agravado apresentou contraminuta pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, haja vista que “
o Princípio da Dialeticidade está sendo desrespeitado, já que o recorrente não alega nem demonstra que a decisão contestada está incorreta, limitando-se, como já mencionado, a simplesmente repetir os argumentos que já foram apresentados anteriormente
” (sic).

Afirma que “
o Agravante que o veículo é impenhorável, pois trata-se de um veículo especial; nesse sentido Excelência, é importante observar que, apesar de tratar-se de um veículo de luxo, o mesmo não é destinado a portadores de necessidades especiais, pois não é adaptado às necessidades de um deficiente físico, haja vista que o Agravante não mencionou, nem apresentou laudo ou qualquer prova da adaptação veicular à “deficiência” alegada pelo recorrente
” (sic).

Salienta que “
o Agravante não comprovou realizar qualquer tratamento médico ou ser portador de qualquer doença, que necessite de um veículo de luxo para seu deslocamento, aliás conforme constatado pela Ilustre Magistrada de 1o Grau, o recorrente possui um veículo Fiat Strada, outras 10 motocicletas, além das que foram penhoradas (anexo DOC01 - id. 128095907), e, possui também um veículo Toyota SW4 em nome de sua empresa SECCO DISK PIZZA EIRELI, CNPJ 14.402.0960/0001-29
” (sic).

Ressalta que “
o Agravante reside na cidade de Sorriso, que tem a disposição de seus moradores, além de transporte público de ônibus circular, táxis, aplicativos de mobilidade, e somando-se a isso, recentemente, a Prefeitura Municipal de Sorriso, disponibilizou um veículo modelo Van (anexo DOC03) para o transporte de pessoas que necessitam de tratamento médico e não detenham acesso a meios de transporte público
” (sic).

Explana que “
Em julgamento de um Agravo interposto por instituição financeira em face de uma pessoa cadeirante, esse Tribunal ensina que por mais delicada e comovente que seja a condição ou a estória do devedor, o mesmo deve adimplir com suas obrigações
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (id. 207601686).

Preparo devidamente recolhido (id. 205524677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante rebateu os termos da decisão, expondo os motivos para sua alteração, pelo que rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA
ajuizou o cumprimento de sentença em
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres e acessórios
desfavor de

ELIZANDRA JUSSARA CAVALLI SECCO
e
ELEOMAR SECCO
, objetivando recebimento dos aluguéis e assessórios inadimplidos, reconhecidos por sentença transitada em julgado.

No transcurso do cumprimento de sentença foi deferida a penhora do veículo
Toyota Cross XRE 20, placa RRN9E99, código Renavam n. 01302353117, chassi n. 9BRK3AAG9P0054143, de propriedade de Eleomar Secco, ora agravante.

O executado/agravante pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem, sob o argumento de que foi adquirido de forma especial, em razão da condição de deficiente físico permanente, consoante Laudo de Avaliação para Isenção de IPI, sobrevindo a decisão agravada, da qual
restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“De pronto, anoto que as alegações dos executados não merecem acolhimento, visto que não se encontram enquadradas em qualquer das hipóteses de impenhorabilidade listada no art. 833, CPC.

Em relação ao veículo Toyota Cross XRE 20, válido destacar que o fato de ter sido adquirido mediante os benefícios assegurados às pessoas portadoras de deficiência, tal situação, por si só, não determina a impenhorabilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão atacada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo a penhora de veículo de sua propriedade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de veículo adaptado. Pessoa com deficiência (PCD). Possibilidade. Alegação de impenhorabilidade de veículo de propriedade do agravante coexecutado, ao argumento de ser utilizado para sua locomoção em tratamentos de saúde. Condição de deficiente que, por si só, não determina a impenhorabilidade do veículo. Ausência de comprovação deque o veículo seja instrumento indispensável para o exercício profissional do devedor. Inteligência do artigo 833 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 2303393-54.2022.8.26.0000; Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; 2a Câmara de Direito Privado do TJSP; Foro de Campinas - 2a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/06/2023; grifo nosso).

Ademais, oportuno consignar que o executado não demonstrou a imprescindibilidade do veículo para o seu deslocamento.

Assim, a manutenção da penhora em relação ao bem acima descrito é medida que se impõe (...)
”.

O agravante, almeja a reforma da decisão agravada, que nos autos do cumprimento de sentença indeferiu o desbloqueio da penhora do veículo automotor utilizado pelo executado.

Defende ser deficiente físico e, por esta razão, necessita de veículo próprio para sua locomoção, de modo que o bem seria impenhorável.

Reza o artigo 833 do CPC:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis
necessários ou úteis ao
exercício da profissão do executado
".

Ocorre que, a impenhorabilidade não restou comprovada, em que pese o agravante ser portador de sequelas de acidente doméstico em membro inferior esquerdo com ruptura do menisco e lesão em ligamentos colaterais com limitação funcional em membro inferior esquerdo,
não há prova da utilização do bem como instrumento indispensável para o exercício profissional do devedor
.

Ademais, conforme os elementos de provas apresentados nos autos de origem, o agravante possui outro veículo, adquirido com o mesmo benefício tributário, que, apesar de constar com alienação fiduciária para terceiro, apresenta indícios de ainda ser utilizado por ele, pois em diversos momentos consta provas do veículo estacionado no estabelecimento empresarial do agravante.

Na hipótese dos autos, apesar do veículo facilitar o deslocamento do agravante e trazer maior comodidade a si e seus familiares, não é intrinsecamente ligada ao exercício da atividade, estando à sua disposição outros meios de transporte.

Ainda que se admita a mitigação da taxatividade da norma, para incluir situações em que o veículo se revela essencial fora do âmbito profissional do executado, a impenhorabilidade não restou evidenciada no caso.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA –
VEÍCULO ADAPTADO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM
–INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita às hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil.
O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis
.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016, DJe 20/06/2016). 2. Além de não haver no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo adaptado, a essencialidade do bem não se define com base em mera presunção, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem”.
(TJ-MT 10076281120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM MÓVEL - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE –
PENHORA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE A DEFICIENTE FÍSICO - IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2 -
A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita as hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis”
.
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0046394-29.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA PENHORA –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Além do rol de bens impenhoráveis descrito no 833 do Código de Processo Civil não contemplar o veículo em questão,
não há nos autos informações suficientes de que o automóvel é indispensável para o tratamento das patologias, consigna-se não demonstradas, que o agravante alega sofrer
. II - O fato de o agravante possuir idade avançada (66 anos) e se encontrar em tratamento de saúde não é suficiente para, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.
(TJ-MT 10028722220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo, depende não apenas de mera alegação de utilização do veículo para deslocamento, mas também deve se enquadrar na exceção legal, comprovando-se efetivamente sua utilização como instrumento de desenvolvimento da própria atividade geradora de renda.

Assim, correta a decisão agravada ao afastar a impenhorabilidade do veículo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024